Tribunal: STF
Processo: RE 81501
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. - SEGURO. COLISAO DE VEÍCULOS. - CONDENAÇÃO
DAS SEGURADORA. - DIVERGENCIA DE JULGADOS NÃO COMPROVADA, COM A
DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIDADE OU SEMELHANCA DOS CASOS CONFRONTADOS. -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.